Tribunal: TJES
Processo: 5009405-40.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009405-40.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DINAMAR EXPORT MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBITEM 14.05 DA LC 116/03. ISSQN. TEMA 816 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO NA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ETAPA INTERMEDIÁRIA DE CICLO PRODUTIVO DE MERCADORIA. EFICÁCIA
EX NUNC
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5009405-40.2023.8.08.0011

Recorrente
: DINAMAR EXPORT MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP

Recorrido
: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISSQN. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS. ATIVIDADE PREVISTA NO SUBITEM 14.05 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. DESTINAÇÃO DO PRODUTO À POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. TEMA 816 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 882.461/MG). APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ISS. TESE VINCULANTE. ART. 927, III, DO CPC. SUPERAÇÃO (
OVERRULING
) DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA N. 17 DO TJES. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA EM DATA ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. DIREITO À RESTITUIÇÃO ASSEGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A controvérsia cinge-se à definição do tributo incidente (ISSQN ou ICMS) sobre a atividade de industrialização por encomenda de beneficiamento de rochas ornamentais, quando o produto resultante é destinado à cadeia produtiva ou comercial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 882.461/MG (Tema 816 da Repercussão Geral), fixou tese vinculante de que "É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização".

A prova documental acostada pela recorrente demonstra que os destinatários dos serviços são empresas que atuam na industrialização e comercialização de rochas, configurando a hipótese de não incidência do ISSQN definida pelo STF.

A decisão do STF em regime de repercussão geral possui eficácia vinculante (art. 927, III, do CPC), impondo a superação (
overruling
) de entendimentos jurisprudenciais anteriores em sentido contrário, incluindo a Súmula n. 17 do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo
.

O STF modulou os efeitos de sua decisão, atribuindo-lhe eficácia

ex nunc
a contar da publicação da ata de julgamento, mas ressalvou expressamente o direito à repetição de indébito para as ações ajuizadas em data anterior ao marco, como no caso dos autos, que foi proposta em 10.08.2023
.

Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos, declarando-se a inexistência da relação jurídico-tributária e o direito da recorrente à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de ISSQN, observado o prazo prescricional quinquenal.

Recurso
conhecido e provido
, para reformar integralmente a r. sentença e julgar procedentes os pedidos autorais
para:

DECLARAR
a inexistência de relação jurídico-tributária entre a Recorrente e o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, no que tange à incidência de ISSQN sobre a operação de industrialização por encomenda (subitem 14.05 da LC 116/03) quando o objeto se destinar a posterior industrialização ou comercialização.
CONDENAR
o Recorrido a restituir os valores indevidamente recolhidos a título de ISSQN nos cinco anos anteriores à propositura da ação (10/08/2023), bem como os pagos no curso do processo, corrigidos exclusivamente pela Taxa SELIC, a contar de cada pagamento indevido (Súmula 162/STJ), a serem apurados em fase de cumprimento de sentença.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)